Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINO DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de alienação por iniciativa particular de imóvel do devedor, penhorado em cumprimento de sentença requerido em desfavor de JACINTO PEDRO GONÇALVES. O pedido foi indeferido diante da existência de penhora precedente decorrente de débito junto à Fazenda Pública e superior ao valor da avaliação. Nas razões recursais, o agravante alegou que, não obstante a precedência da Fazenda Pública e para a satisfação dos débitos fiscais, haveria interesse na alienação, posto que desoneraria o devedor e facilitaria futuras expropriações para saldar a dívida exequenda. Lado outro, terceiros já teriam manifestado interesse na aquisição do imóvel, o que revelaria a probabilidade de êxito na tentativa de alienação particular. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar à r. Decisão, deferindo-se o direito de a parte agravante prosseguir com a alienação particular do imóvel objeto de penhora”. Preparo regular sob ID 31365112. É o relatório. Decido. Inicialmente é necessário contextualizar a cronologia dos atos processuais Anteriormente à decisão agravada, foram proferidos dois atos judiciais, nos quais o juízo concedeu oportunidade ao exequente para se manifestar: “Da detida análise dos autos, verifico que sobre o imóvel cuja alienação se discute pende penhora determinada pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, conforme R.20 da matrícula do imóvel (id 98349560 - Pág. 6), por dívida muito superior à avaliação (id 106162332). Desse modo, seria inútil à satisfação do débito a pretendia alienação, seja por leilão ou alienação particular. Nesses termos, intime-se o credor, para manifestação no prazo de 5 dias.” (ID 10656567) “Conforme já asseverado na determinação de ID 106956567, torna-se inviável a alienação do bem em hasta pública ou por iniciativa particular, pois, independente do modo de expropriação, deve-se respeitar a ordem em que as penhoras foram deferidas e, no caso dos autos, em havendo a alienação por este Juízo, todo o débito seria destinado à satisfação das dívidas precedentes, que superam, e muito, o valor da avaliação. Diga o credor acerca do interesse na penhora do imóvel indicado pelo devedor ao ID 107811125, procedendo-se à respectiva anexação da certidão de ônus, em caso positivo. Prazo: 5 (cinco) dias.” (ID 107904520) Conforme se verifica do teor das decisões supra, o juízo já havia indeferido o pedido para alienação do imóvel e diante da inutilidade para o processo, porque o valor da avaliação seria integralmente consumido pelas dívidas garantidas por penhoras antecedentes. No mesmo ato, o juízo concedeu a oportunidade ao credor para se manifestar acerca de eventual penhora de outro imóvel oferecido pelo devedor. Contudo, ao invés de declinar se teria interesse em que a constrição recaísse sobre o bem ofertado, optou por reiterar o pedido anterior para alienação por iniciativa particular, ou seja, a mesma pretensão que já havia sido indeferida. Diante da reiteração do pedido de alienação particular pelo credor, sobreveio a decisão objurgada, nos seguintes termos: “Pelas razões suficientemente lançadas nos id's 107904520 e 10656567, bem ainda pelo fato de ter sido indicado pelo devedor outro imóvel, no intuito de satisfazer o débito, indefiro o pedido de alienação do imóvel (SAAN, Quadra 02, Lote “C). Requeira o credor o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.” A decisão de indeferimento do pedido de alienação particular (ID 107904520) foi divulgada no diário de justiça eletrônico no dia 09/11/2021 (terça-feira), considerando-se publicada no dia seguinte. Portanto, o prazo recursal expirou no dia 02/12/2021. O ato judicial que respondeu à reiteração do mesmo pedido em nada inovou no mundo jurídico, apenas confirmou a decisão anteriormente proferida, cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se o credor pretendia reformar a decisão anterior, tinha o dever de manejar o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte de, a qualquer momento, questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo-se optado por deixar transcorrer o prazo recursal para, apenas requerer a reconsideração, ao arrepio da lei, incabível a reabertura do prazo recursal. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 09/12/2021. E ainda que fosse possível superar a intempestividade, o recurso também não comportaria conhecimento por falta de interesse processual e legitimidade. Primeiramente, o agravante manifestou que pretendia alienar do bem para saldar dívida precedente, em que é credora a Fazenda Pública. A argumentação revela sua clara ilegitimidade, posto que pleiteia direito alheio em nome próprio. De igual modo e no que toca à cobrança da dívida sub judice, o juízo já declinou que eventual expropriação seria inócua para o processo, uma vez que o valor da avaliação é inferior ao das dívidas garantidas por penhoras precedentes. Ou seja, o agravante sequer teria interesse processual, na medida em que, de acordo os princípios e regras que regem a execução (menor onerosidade e efetividade – não se realizará a penhora quando o valor do bem seja insuficientemente para o pagamento das custas processuais), a alienação da coisa em nada aproveitaria o credor (art. 836, caput, do CPC). Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator